Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722348-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE BORGES DE MORAIS NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Após a apresentação das razões recursais, o apelante constituiu advogada particular e pleiteia a expedição da carta de guia provisória. De fato, observa-se que a Quarta Vara de Entorpecentes não expediu o referido documento antes de remeter o feito à segunda instância. Assim, baixem-se os autos à Secretaria da Quarta Vara de Entorpecentes para confecção da carta de guia provisória. Após, intime-se a Defesa, na pessoa da advogada com procuração no ID no 31387677, para que, no prazo de 02 (dois) dias, esclareça se, ante o teor do instrumento de mandato, que concede poderes para o foro em geral, assumirá a defesa do apelante, dispensando a atuação da Defensoria Pública. Retire-se de pauta. P.I. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022 15:29:14. ROBSON BARBOSA Desembargador